Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-97.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO (CDHU). Ação possessória manejada por sociedade de economia mista a rescindir contrato celebrado bem como reaver bem imóvel. Competência recursal que não se afirma pela qualidade das partes, e sim em decorrência da natureza jurídica existente, em razão da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO (CDHU). Ação possessória manejada por sociedade de economia mista a rescindir contrato celebrado bem como reaver bem imóvel. Competência recursal que não se afirma pela qualidade das partes, e sim em decorrência da natureza jurídica existente, em razão da matéria a qual incumbe à uma da Câmaras da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013. Precedentes desta Seção e 11a Câmara de Direito Público. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado desta Corte.